Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704698-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 (Tema 864), bem como a manutenção do acórdão pelo órgão julgador (ID 36911983), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031